Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600723-30.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
F A L T A D E C O N S T I T U I Ç Ã O D E
A D V O G A D O .
P R O C U R A Ç Ã O
APRESENTADA EM SEDE RECURSAL.
POSSIBILIDADE.

ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
B A N C Á R I A S D E C A M P A N H A .
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL.

G A S T O S C O M A D V O G A D O E
CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO
LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 26, §§ 4º E 5º.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A falta de constituição de advogado
Num. 42707403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

nos autos de prestação de contas e a
inércia da candidata em regularizar sua
representação processual após
intimação pessoal e específica, impediu
a continuidade da tramitação do feito e
implicou no julgamento das contas como
não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos
termos do art. 76, § 2º do Código de
Processo Civil, estando, portanto, além
d e r e g u l a r i z a d a a c a p a c i d a d e
postulatória do prestador, afastado o
julgamento das contas como não
prestadas.

3. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c”), destinando-
s e a c o n f e r i r t r a n s p a r ê n c i a à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha
e aplicação de recursos próprios, ao
passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos
r e c u r s o s d e s s a n a t u r e z a , m a s
previamente à efetiva transferência.

5. O atraso na abertura da conta bancária
destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos
próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a
f

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0600723-30.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/06/2021
Processo referência: 0600723-30.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600723-
30.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 48, § 1º, art. 53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da
Resolução TSE 23.607/2021, julgou não prestadas as contas referentemente às Eleições 2020, com
a aplicação das sanções legais pertinentes, tais como a proibição de obter quitação eleitoral pelo
período do mandato para o qual concorreu ou, após, até que regularizadas por sentença judicial
transitada em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Valdineia Aparecida da Costa, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido Verde
- PV, no município de Arapongas/PR, julgadas não prestadas porque não foi apresentado o
instrumento do mandato do advogado (procuração ad judicia assinada pelo autor), por ser a
prestação de contas processo judicial, a exigir capacidade postulatória do apresentante. Ainda, a
mera juntada de identidade funcional de advogado não substitui a procuração preenchida e
assinada pela parte constituinte, assim como, em sendo o requerente advogado regularmente
inscrito, declaração sua de que atua em causa própria, visto que não cabe ao juízo presumir a
profissão de quem postula). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDINEIA APARECIDA DA COSTA
VEREADOR (RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
VALDINEIA APARECIDA DA COSTA (RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
403
24/09/2021 17:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.699

RECURSO ELEITORAL 0600723-30.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDINEIA APARECIDA DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - OAB/RS0087018
RECORRENTE: VALDINEIA APARECIDA DA COSTA
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - OAB/RS0087018
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - OAB/RS0087018
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
F A L T A D E C O N S T I T U I Ç Ã O D E
A D V O G A D O .
P R O C U R A Ç Ã O
APRESENTADA EM SEDE RECURSAL.
POSSIBILIDADE.

ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
B A N C Á R I A S D E C A M P A N H A .
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL.

G A S T O S C O M A D V O G A D O E
CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO
LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 26, §§ 4º E 5º.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A falta de constituição de advogado
Num. 42707403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

nos autos de prestação de contas e a
inércia da candidata em regularizar sua
representação processual após
intimação pessoal e específica, impediu
a continuidade da tramitação do feito e
implicou no julgamento das contas como
não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos
termos do art. 76, § 2º do Código de
Processo Civil, estando, portanto, além
d e r e g u l a r i z a d a a c a p a c i d a d e
postulatória do prestador, afastado o
julgamento das contas como não
prestadas.

3. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c”), destinando-
s e a c o n f e r i r t r a n s p a r ê n c i a à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha
e aplicação de recursos próprios, ao
passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos
r e c u r s o s d e s s a n a t u r e z a , m a s
previamente à efetiva transferência.

5. O atraso na abertura da conta bancária
destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos
próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.

6. Embora o art. 26, § 4º da Lei
9.504/1997 disponha que "as despesas
c o m c o n s u l t o r i a , a s s e s s o r i a e
Num. 42707403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso
das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de
campanha", tal liberalidade não dispensa
a necessidade de trânsito dos recursos
financeiros utilizados em campanha pela
conta bancária.

7. No caso, restou demonstrado que as
despesas relativas aos honorários
advocatícios e com contador foram
custeadas pelos candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito, não havendo
obrigatoriedade de registro de referida
despesa na presente prestação de
contas, porquanto constitui doação de
serviço estimável em dinheiro, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

8. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Valdineia Aparecida
da Costa, filiada ao PV, candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 38103766).

No parecer conclusivo (id. 38107566), o Cartório da 61ª Zona Eleitoral - Arapongas
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) houve atraso na abertura da
conta bancária; ii) não foram contabilizadas despesas com serviços de advogado e contador; e iii)
não houve a constituição de advogado.
Num. 42707403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, em virtude da falta de
constituição de advogado, com fundamento nos arts. 48, § 1º, 53, II, "f" e 74, IV, "b" e § 3º da
Res.-TSE 23.607/2019 (id. 38107716).

Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 38108066),
apresentando os seguintes argumentos: i) a ausência da procuração não inviabiliza o efetivo
controle das contas pela Justiça Eleitoral; ii) o processo não transitou em julgado, motivo qual faz
a juntada da procuração; e iii) o pagamento dos honorários de contador e de advogado foi feito
pelos candidatos à majoritária. Ao final requereu o provimento do Recurso para o fim de que as
contas sejam julgadas aprovadas. Juntou documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral (id. 39386516).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante
da falta de constituição de advogado, em afronta ao contido nos artigos 48, § 1º e 53, II, “f” da
Res.-TSE 23.607/2019, que estabelecem o seguinte:

Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão
autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do
envio pelo SPCE.

§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do
processo judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar a
juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da
constituição de advogado para a prestação de contas, ao passo que o art. 74, IV, “b” e § 3º da
mesma Resolução dispõe que, constatada a ausência do instrumento de mandato para
Num. 42707403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

constituição de advogado para a prestação de contas, estas devem ser julgadas não prestadas.

No caso sob análise, em que pese intimada pessoalmente com a advertência
expressa das consequências da não constituição de advogado nos autos, a candidata não se
manifestou.

Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de
contas e a inércia da candidata em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou o julgamento das
contas como não prestadas.

Em grau recursal, a prestadora apresentou o instrumento de mandato.

Em que pese meu posicionamento pessoal - de que a juntada da procuração em
sede recursal regulariza a representação processual, mas não tem o condão de afastar o
julgamento das contas como não prestadas, diante da preclusão – esta Corte Eleitoral, no
julgamento dos autos de REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, de minha relatoria, entendeu ser
possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código de
Processo Civil, que prevê a possibilidade da regularização processual em sede de recurso,
restando consignado no voto divergente do Dr. Rodrigo Gomes do Amaral, o seguinte:

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76,
§2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da
preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.iii - Constou no parecer conclusivo a irregularidade da abertura de conta bancária
após o prazo regulamentar e da ausência de contabilização de despesas com serviços de
advogado e contador, sendo oportunizado o exercício do contraditório à recorrente, tendo ela se
insurgido nas razões recursais em face de referidas irregularidades apontadas, estando, dessa
forma, a causa madura para julgamento imediato, nos termos do art. 1013, § 3º, I do CPC.

II.iv - Atraso na abertura da conta bancária

O parecer conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de conta
bancária previsto no art. 8, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
Num. 42707403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela Comissão de
Trabalho 4.

Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM
A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)

No caso em exame, o atraso verificado com relação à abertura da conta relativa aos
outros recursos foi de poucos dias, não tendo interferido na análise das contas, conforme
apontado no parecer conclusivo.

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas apresentadas.

II.v - Gastos com contador e advogado

O parecer conclusivo apontou a omissão de gastos com contador e advogado.

Com efeito, o trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22, § 3º da
Lei nº 9.504/1997, ao assim estabelecer:

Num. 42707403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

[...]

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta
Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.

É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).

§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo
Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços
Num. 42707403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.

Outrossim, o § 9º do mesmo art. 35 estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, quando efetuado por terceiros, não se constitui como doação estimável
em dinheiro, sendo certo que essas despesas não necessitam ser contabilizadas na prestação de
contas do favorecido.

No caso, a recorrente asseverou que os pagamentos dos referidos profissionais
foram realizados pelos candidatos à majoritária, estando as notas fiscais devidamente emitidas
em nome dos candidatos aos cargos de Prefeito (Pedro Paulo Bazana) e Vice-Prefeito (Luciano
Martins da Silva), os quais teriam realizado, respectivamente, o pagamento de advogado e
contador.

Constou no parecer conclusivo que foram juntadas aos autos de Prestação de
Contas dos candidatos à majoritária, nº 0600982-25.2020.6.16.0061, a nota fiscal nº 861,
referente ao pagamento de serviços de contabilidade, e a nota fiscal nº 132, referente ao
pagamento de serviços de assessoria jurídica, ambas para as eleições de 2020, sem, contudo,
ter constado nos referidos autos o rateio para pagamento das aludidas despesas para os
candidatos a vereadores.

Analisando a prestação de contas dos candidatos à majoritária, observa-se que
foram efetivamente apresentadas as notas fiscais acima descritas, sendo que, na de nº 132,
consta o prestador de serviços Damiani & Oliveira Assessoria Jurídica e, na de nº 861, o
prestador Conquista Contabilidade & Assessoria Ltda. Na descrição dos serviços constante das
referidas notas fiscais encontra-se especificamente o seguinte: “Prestação de Contas eleições
2020 - Coligação Por Amor a Arapongas”.

Esclarece-se, por oportuno, que a “Coligação Por Amor a Arapongas” compreende
os partidos PV e Republicanos, sendo que a prestadora concorreu ao cargo de Vereador pelo
PV.

Ressalta-se que o Advogado representante da ora recorrente, Francisco Fogaça
Damiani, é o mesmo contratado pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice, conforme a nota
fiscal nº 132 e as procurações juntadas aos respectivos autos de prestação de contas (id.
38114666 – PC nº 0600982-25 e id. 38108116 – PC nº 0600723-30).

Igualmente, acerca do serviço prestado pelo contabilista nos presentes autos,
Francisco Silvio do Prado, denota-se ser o mesmo profissional contratado pelos senhores Bazana
e Luciano, conforme nota fiscal nº 861 e carteira de identidade profissional emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade, juntada em ambos os autos (id. 38113166 - PC nº 0600982-
25 e id. 38106816 – PC nº 0600723-30).

Destarte, restou demonstrado que as despesas relativas aos honorários
Num. 42707403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874

advocatícios e com contador foram custeadas pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, não havendo obrigatoriedade de registro de referida despesa na presente prestação de
contas, porquanto constitui doação de serviço estimável em dinheiro, sendo suficiente a aposição
de ressalvas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Valdineia Aparecida da Costa.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600723-30.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDINEIA
APARECIDA DA COSTA VEREADOR, VALDINEIA APARECIDA DA COSTA, POR AMOR A
ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:30:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417301159100000041683874
Número do documento: 21092417301159100000041683874